Tribunal: STF
Processo: ARE 1425598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO RETIDO, REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA FEDERAL. ÁGUA EMPOÇADA NA PISTA POR CONTA DE CHUVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. MATERIALIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS À RESPONSABILIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. MENSURAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Os autos versam sobre a suposta responsabilidade do DNIT por acidente automobilístico ocorrido em rodovia federal, em razão de aquaplanagem, que vitimou, com lesões, dois dos autores e, fatalmente, sua filha e irmã.



    2. Análise do agravo retido do DNIT, considerando que ele pediu o seu conhecimento em sede de apelação.



    3. O DNIT interpôs o agravo retido, face à decisão do Juízo , que rejeitou o pedido da autarquia ré a quo de oportunização de produção de provas, pelos seguintes fundamentos: a) diante da revelia do DNIT, incide a regra do art. 322, caput, do CPC/73; b) a autarquia foi intimada da designação da audiência de instrução e julgamento e manifestou-se nos autos, limitando-se, na ocasião, a requerer a dilação de prazo para a apresentação de documentos, há muito solicitados pelo Juízo, não postulando a produção de provas; e c) não se operou o efeito material da revelia, em desfavor da autarquia ré, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento, sem qualquer restrição ao exercício do direito de defesa.



    4. Em seu agravo retido, o DNIT alegou que: a) não se aplica, na hipótese, o art. 322, do CPC/73; b) a revelia não se aplica de modo absoluto aos entes públicos que cuidam de direitos indisponíveis; c) foi intimado apenas a comparecer à audiência e a apresentar documentação, sem lhe ter sido facultada a produção de provas, em igualdade de condições com os autores.



    5. É cediço que a jurisprudência do STJ vem entendendo que, " de acordo com a nova redação do art. 322 do CPC, com redação dada pela Lei 11.280/2006, ainda que tenha havido a ocorrência da revelia, há a necessidade de que o advogado constituído nos autos seja devidamente intimado dos atos processuais, sendo esta providência desnecessária tão somente àquele revel que não tem patrono constituído nos autos sendo que “ao procurador federal é conferida a prerrogativa da intimação pessoal" (REsp 1526499/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015)



    6. Por outro lado, contudo, apenas se justificaria a decretação de nulidade da sentença, se tivesse havido prejuízo para a defesa (pas de nullité sans grief ), o que não restou demonstrado no caso concreto, haja vista que o DNIT foi intimado para a audiência de instrução e julgamento (que se realizou, não obstante sua revelia) e para colacionar documentação, vindo aos autos, mas não indicando, especificamente, qualquer prova a ser produzida, cingindo-se a postular sua intimação para indicar as provas a produzir.



    7. De mais a mais, os autos estão devidamente instruídos, não se ressentindo da necessidade de outras provas. Não se olvide que "o nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias" (STJ, AgInt no AREsp 909.416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).



    8. É certo que, por longo tempo e ainda hoje, remanesce a discussão acerca da natureza da responsabilidade extracontratual do Estado, por comportamento omissivo. À parte as discussões doutrinárias sobre a questão, que não têm espaço nestes limites, é de se perquirir sobre a interpretação atual dada ao tema pelo STF, mormente diante do comando do art. 37, § 6º, da CF/88.



    9. A esse respeito, a jurisprudência do STF tem caminhado para o reconhecer que, mesmo quando se trata de omissão, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, acrescentando-se que, regendo-se a responsabilidade civil do Estado pela teoria do risco administrativo (e não, pela teoria do risco integral), é possível a consideração de causas excludentes do nexo causal entre o comportamento administrativo e o dano, de modo a isentar o ente estatal de responder pelas consequências de determinados fatos, como ocorre nos casos de prejuízos decorrentes, exclusivamente, da conduta da própria vítima, de terceiros ou de caso fortuito e força maior.



    10. Examinando o RE nº 841.526/RS, sob a sistemática da repercussão geral, o Plenário do STF manifestou-se no sentido de que: " Estabelecidas essas premissas até aqui sintetizadas, é possível assentar algumas conclusões que respondem as indagações colocadas acima: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação".



    11. A partir dessas premissas definidas pelo STF, cumpre examinar o caso concreto, que versa sobre os danos sofridos pelos particulares, em decorrência de acidente automobilístico, ocasionado por aquaplanagem, em pista de rolamento de rodovia federal.



    12. À vista dos arts. 1º, § 3º, do CTB ("Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro"), e 82, da Lei nº 10.233/2001, o DNIT tem a obrigação legal de manter seguras as rodovias federais para os seus transeuntes, motorizados ou não, garantindo condições de trafegabilidade adequadas, através da manutenção da regularidade estrutural das vias, da sua desobstrução e da sua conservação; da sinalização eficiente, mormente em trechos ou circunstâncias de maior risco; da adoção de medidas que impeçam ou dificultem a passagem de animais nas pistas de rolamento, surpreendendo os motoristas.



    13. Se o DNIT não cumpre esses deveres legalmente assentados e dessa omissão advêm consequências danosas aos particulares, como na hipótese, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade.



    14. In casu, é de se condenar o réu em obrigação de reparar, mesmo que aferida a responsabilidade do DNIT na perspectiva subjetiva, na modalidade negligência, segundo a teoria da faute du service (cf. RE 382054, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 03/08/2004).



    15. Na hipótese, o Juízo a quo entendeu configurada a responsabilidade estatal por negligência, por não ter a Administração Pública se desincumbido a contento do dever legal de manter a rodovia federal em estado de conservação adequado à segurança dos usuários, no trecho em que ocorreu o acidente. Pautou-se, para chegar a essa conclusão, nos registros lançados no BAT (Boletim de Acidente de Trânsito), nos depoimentos pessoais dos autores e em matérias jornalísticas, que repercutiram informações prestadas pela Polícia Rodoviária Federal.



    16. É cediço que a consideração dos depoimentos pessoais dos autores requer ponderação cautelosa, haja vista que, ainda que inconscientemente, suas afirmações estarão permeadas, no mais das vezes, pelo seu interesse em que a solução da lide lhes seja favorável. Portanto, esses depoimentos pessoais devem ser confrontados com as provas reunidas nos autos, para que se possa verificar se eles têm consistência, se espelham a realidade por elas retratada. No caso, há uma congruência entre as provas reunidas e os depoimentos dos autores.



    17. O principal documento revelador das circunstâncias do acidente é o BAT, no qual consta que o veículo perdeu o controle ao passar por água acumulada na pista devido à intensa chuva que caía no momento. O mesmo BAT registrou que havia obras na pista, mas que inexistia sinalização luminosa ou sarjeta e que a pista de rolamento ostentava estado de conservação apenas regular. Ressalte-se que, para valer como prova, o BAT não precisaria ser preenchido por autoridade que tivesse presenciado o fato, tratando-se de registro feito após o fato, com a descrição das condições e dos vestígios observados, para o esclarecimento do ocorrido.



    18. Mostra-se coerente com as circunstâncias a afirmação dos autores, no sentido de que a existência de obras na pista dificultou a visualização da água que se acumulava na pista, em função das chuvas, o que levou o veículo à perda do controle, em razão da aquaplanagem, e ao capotamento.



    19. De particular importância para a solução do caso concreto são os dois registros de notícias sobre o acidente, extraídos da rede mundial de computadores e coligidos aos autos. Num deles, consta que " o acidente foi provocado por excesso de água na pista, que não está escoando devidamente. Essa foi mais uma ocorrência, entre várias registradas naquele local, causadas pelo mesmo motivo ". A outra veiculação aponta que " a Assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente foi provocado pelo excesso de água na pista, que não escoa corretamente. A PRF disse que o trecho já seria conhecido pelo problema e que os órgãos competentes estão cientes sobre as possíveis irregularidades na pista ".



    20. O réu não conseguiu desconstituir a força probatória desses elementos, cabendo sublinhar que o documento por ele apresentado com uma estimativa de volume de tráfego diário na área, de 2009, não é contemporânea ao acidente, ocorrido em 2011. Além disso, é curioso que tenha, o DNIT, encaminhado um ofício à PRF, com solicitação de informação acerca do número de acidentes registrados no trecho, apenas em relação ao dia do desastre em questão. É certo que poderia ter requestado informações sobre o número de acidentes num período mais alargado, para fins de se contrapor às notícias de que, naquele trecho da pista, são comuns os sinistros pelo mesmo motivo. Mas não o fez. Limitou-se a revelar a quantidade de acidentes apenas no dia do acontecimento, número que, obviamente, não seria significativo, porque o desastre aconteceu no início da manhã e deve ter ocasionado certa paralisação ou lentidão no tráfego.



    21. Não há impedimento legal à consideração de matéria jornalística como prova, se ela guarda coerência com o conjunto probatório e não teve sua força probante desconstituída ou minimizada pela parte contra quem prova.



    22. Os autores lograram demonstrar que, a despeito de se tratar de problema recorrente, os agentes públicos competentes mantiveram-se inertes, em relação ao encharcamento da pista, por inexistência de escoamento suficiente, e, transitando na área, em condições desfavoráveis, o veículo, ao passar pela água, descolou do chão e perdeu o controle, capotando e lesionando os seus ocupantes. Restou devidamente comprovada a responsabilidade do DNIT pelo acidente e por suas consequências.



    23. Sobre o depoimento do autor, na Delegacia, de que conduzia o veículo a uma velocidade de 80 a 90 km/h, não procede a alegação do réu de que a razão do acidente foi a alta velocidade, incompatível com as condições meteorológicas do momento. Primeiro, porque a velocidade máxima permitida na rodovia, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é de 110 km/h. Segundo, porque não foi inscrita no BAT qualquer anotação, hábil a lançar, ao menos, dúvida, acerca da eventual incompatibilidade da velocidade desenvolvida pelo veículo, à vista do tempo. Terceiro, porque não há provas de que o acidente somente ocorreu em função de velocidade excessiva (a informação alusiva à velocidade não teve, no caso, o condão de romper o nexo causal entre a omissão do réu e o acidente).



    24. Quanto ao fato de a vítima fatal estar sem o cinto de segurança, a jurisprudência é tranquila, no sentido de que se trata de circunstância que não afasta a responsabilidade do demandado, conquanto deva ser sopesada, no momento da definição do quantum indenizatório. Nessa direção: O fato de a mãe dos autores não estar utilizando o cinto de segurança, no momento do acidente, sendo dele a única vítima fatal, não afasta a responsabilidade estatal, porque o ordenamento jurídico nacional não prevê a compensação de culpas (art. 945 do CC), devendo, contudo, ser levado em consideração, a título de culpa concorrente da vítima, quando da mensuração da reparação devida pelo responsável, servindo a minorá-la " (Processo nº 00079603120124058400, APELREEX33964/RN, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, Primeira Turma, julgado em 17/11/2016).



    25. Quanto à indenização definida para reparar os danos morais referentes ao falecimento da filha e irmã dos autores, deve ser ajustada aos limites que este órgão julgador vem adotado, em casos análogos, consoante se verifica dos seguintes precedente: Processo nº 00079603120124058400, APELREEX33964/RN, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, Primeira Turma, julgado em 17/11/2016, indenização por danos morais de R$25.000,00; Processo nº 00001075620124058307, AC591182/PE, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA (CONVOCADO), Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, indenização por danos morais de R$40.000,00; Processo nº 08000091120164058303, APELREEX/PE, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 1º Turma, julgado em 12/07/2016, indenização por danos morais de R$30.000,00.



    26. Em atenção a todas as circunstâncias envolvidas no acidente e com vistas a concretizar o fim a que se destina a indenização por danos morais (amenizar, na medida do possível, o abalo sofrido pelo lesado, e, ao mesmo tempo, desencorajar a manutenção de comportamentos lesivos), é o caso de se reduzir a indenização por danos morais, de R$80.000,00, para R$40.000,00, por autor, donde está prejudicada a pretensão dos autores de perceberem valor ainda mais elevado do que o fixado na sentença.



    27. Não há como se acolher o pedido dos autores, para que seja fixada indenização por danos morais, em razão do abalo emocional sofrido pela vítima não fatal, porque esse pedido não constou na petição inicial. Na exordial, os autores pediram o ressarcimento dos danos materiais, indenização por danos morais em razão do óbito da filha e irmã e indenização por danos estéticos sofridos pela vítima não fatal, que, agora, em apelação, inova, pretendendo perceber também indenização por danos morais pelo abalo emocional sofrido com o acidente.



    28. Acerca dos danos materiais, se os autores já receberam a indenização securitária pela perda total do veículo, em função do acidente, restaram já reparados pelos prejuízos materiais alegados, quanto a esse bem, razão pela qual não merece reforma a sentença, que fixou "indenização por danos materiais correspondentes ao valor despendido pelos autores no pagamento do prêmio e da franquia do seguro do veículo envolvido no acidente, a ser apurado em liquidação de sentença".



    29. Sobre a definição do montante a título de reparação pelos danos estéticos, no importe de R$5.000,00, mostra-se dentro dos parâmetros para a hipótese, consoante destacado pelo Julgador de Primeiro Grau: "O contato pessoal com os autores em audiência revelou que apenas a demandante WALDA [...] sofreu danos estéticos aparentes em virtude do acidente, consiste em duas cicatrizes na região do ombro direito./Por se tratar de cicatrizes de pequena monta e em região pouco visível do corpo, entendo, sopesadas a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor, cabível o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 ".



    30. No que tange à correção monetária e aos juros de mora, a sentença está em consonância com o entendimento deste Tribunal, alinhado às decisões do STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no sentido de que a atualização monetária e os juros de mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal), acrescido de 6% (seis por cento) ao ano, exceto nos créditos de natureza tributária, para os quais se mantêm os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (SELIC).



    31. É de ser confirmada a sentença, no ponto em que determinou que cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos seus patronos, em razão da sucumbência recíproca (art. 21, do CPC/73). É que, além de os autores terem postulado indenização por danos morais no importe de R$400.000,00, obtendo apenas R$120.000,00, logrando êxito no pedido de indenização por danos estéticos no valor de R$5.000,00, restaram vencidos, parcialmente, quanto ao pleito de indenização por danos materiais, já que reconhecido o direito à percepção apenas dos valores de franquia e prêmio do seguro do automóvel sinistrado e das despesas com o funeral da vítima fatal.



    32. Agravo retido improvido. Remessa oficial e apelação do DNIT parcialmente providas. Apelação dos autores desprovida, na parte conhecida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente